Tribunal: TJMT
Processo: 0002744-64.2002.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002744-64.2002.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NATLINO OLDRA - CPF: 006.376.290-00 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), DANIEL MARCOS AZAMBUJA TERRA - CPF: 429.333.311-87 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (APELADO), EVANDRO OLDRA - CPF: 596.615.770-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL MARCOS AZAMBUJA TERRA - CPF: 429.333.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 23 ANOS SEM ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS - INAPLICABILIDADE DO ART. 921 DO CPC – AUSENCIA DE EFETIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O instituto da prescrição intercorrente existe para impedir a eternização de processos que tramitam sem efetividade por longo período.

2. Considerando que a execução tramita há mais de 23 anos sem que o credor consiga localizar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente aplicável o instituto da prescrição intercorrente, independentemente da observância estrita do procedimento do art. 921 do CPC, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE NATALINO OLDRA
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0002744-64.2002.8.11.0050, em trâmite perante a 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT
, ajuizada em face de
MÁRIO GOLON,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que: i) a r. sentença não aplicou corretamente o direito, deixando de observar o disposto no art. 921 do CPC; ii) não foi observado o procedimento adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois em nenhum momento houve suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano; iii) o prazo prescricional foi interrompido pelas diversas constrições patrimoniais realizadas ao longo do processo; iv) o exequente não se manteve inerte, apresentando petições e requerimentos em busca da satisfação do crédito; v) a r. sentença não delimitou adequadamente os fatos e fundamentos que levaram à conclusão pela prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
NATALINO OLDRA
, em 10/11/2002, em face de
MARIO GOLON E MARCOS AZAMBUJA TERRA
, tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes de contrato particular de confissão de dívida firmado em 14/07/1999, no qual os executados, dentre eles o apelado, reconheceram dívida representada por 1.500 sacas de soja, com vencimento para 30/04/2002, correspondente ao valor de R$ 91.584,00 (noventa e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

No curso do processo executório, o executado MARIO GOLON foi devidamente citado em 22/12/2003, por meio de carta precatória cumprida na Comarca de Tangará da Serra/MT (ID. 42428952 - Pág. 82), ocasião em que ofereceu à penhora um imóvel rural com área de 42,00 hectares, bens estes que foram recusados pelo exequente.

Posteriormente, diante das dificuldades na localização de bens penhoráveis, o apelante empreendeu diversas tentativas para garantir a execução, dentre elas: tentativa de bloqueio via sistema BacenJud em 2011, que resultou no bloqueio de valor insuficiente (R$ 224,71) ID 42428956 - Pág. 80; indicação de imóveis à penhora em 2015 ID 42428961 - Pg. 22-44, deferida em 11/11/2015; e lavratura de termo de penhora em 18/05/2016 sobre cinco imóveis rurais de propriedade do executado - ID 42428967 - Pg. 15-18.

Entretanto, em 22/11/2016, o Cartório de Registro de Imóveis apresentou nota de exigência informando a impossibilidade de registro das penhoras, principalmente porque nas matrículas 2898, 2899, 2900 e 2901 já havia averbação de prenotação de prioridade no registro de Carta de Adjudicação em favor de Agropecuária Água Azul. Além disso, o imóvel de matrícula 3034 estava registrado no município de Brasnorte/MT ID 42428967 - Pg. 22 (Nota de exigência do Cartório de Registro de Imóveis).

Em 2019, o apelante diligentemente indicou a localização das áreas penhoradas, apresentando documentação detalhada com avaliações dos imóveis. Contudo, o Oficial de Justiça certificou que as áreas eram, de fato, de propriedade da Agropecuária Água Azul (ID 42428967 - Pág. 123).

Diante disso, em 07/07/2021, o apelante manifestou-se nos autos requerendo a desistência das penhoras sobre os imóveis das matrículas 2898, 2899, 2900 e 2901, mantendo apenas a penhora sobre o imóvel de matrícula 3034 (atual 8282 do CRI de Brasnorte), com expedição de carta precatória para sua avaliação (ID. 59978336).

Em 16/05/2022, sobreveio sentença julgando extinta a execução com base no art. 487, inciso II c.c. art. 924, inciso V e 925, todos do CPC em relação ao executado Daniel Marcos Azambuja Terra e homologando a desistência das penhoras e deferindo a penhora sobre o imóvel remanescente.

No entanto, após a comunicação do falecimento do executado MARIO GOLON em 03/11/2021 (comunicação em 7/7/2021 – ID. 89314807 - Pág. 1), o apelante, em 03/02/2025, desistiu também da penhora sobre este último imóvel, requerendo a suspensão do processo por seis meses para indicação de outros bens e regularização da sucessão processual (ID 109028696).

Ultrapassado este prazo, o apelante pugnou “seja determinada a retificação da r. decisão de ID85002451 no que tange ao CRI do imóvel indicado a manutenção da penhora, eis que o imóvel objeto da penhora pertence ao CRI de São José do Rio Claro – MT” (ID. 122795792).

Deferido o pedido em 24/10/2023 (ID.

131446111).

Houve penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 8.282, junto ao RGI de São José do Rio Claro/MT (ID 148612835).

Em manifestação de ID 152984301, o terceiro José Thomé Prediger informou que o imóvel penhorado era de sua titularidade, haja vista ter sido alienado pelo executado por força de escritura pública de compra e venda lavrada em 02/06/2014 (ID 152985111).

Em razão do falecimento do executado informado no ID 157902475, a execução foi suspensa pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 165052649).

Intimação do exequente para manifestar-se quanto à prescrição intercorrente.

Em 03/06/2025, o Juízo singular proferiu sentença extinguindo a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, sob o fundamento principal de que o processo tramitava há 23 anos sem efetividade.

Pois bem.

O cerne da questão trazida a julgamento consiste em verificar se foi configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o extenso período de tramitação do processo de execução.

Inicialmente, cabe destacar que o processo executivo foi distribuído em novembro de 2002, tendo como objetivo a cobrança de dívida representada por contrato particular de confissão de dívida firmado entre as partes. Após quase 23 (vinte e três) anos de tramitação, o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

É importante consignar que o prazo prescricional para a execução de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Conforme a Súmula 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

A questão central aqui debatida reside na aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente considerando a inefetividade da execução ao longo de mais de duas décadas.

O apelante sustenta que a execução jamais poderia ser extinta por prescrição intercorrente sem a prévia suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme prevê o art. 921, §1º, do CPC. Alega, ainda, que em momento algum deixou de se manifestar nos autos ou ficou inerte pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ocorre que a prescrição intercorrente, embora regulada expressamente no Código de Processo Civil de 2015, já era amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria mesmo sob a égide do CPC/73. O instituto existe justamente para impedir a perpetuação indefinida de processos executivos que se arrastam sem efetividade ao longo dos anos.

No caso em apreço, estamos diante de uma execução que tramitou por quase 23 (vinte e três) anos sem que o crédito fosse satisfeito. Durante todo esse extenso período, as diligências realizadas pelo exequente revelaram-se infrutíferas, não logrando êxito em localizar bens suficientes e desembaraçados para garantir a execução.

Conforme corretamente apontado pelo juízo
a quo
, o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor em 25/10/2005. A partir de então, inúmeras foram as tentativas de localização de bens, todas sem resultado prático efetivo.

Não se desconhece que o art. 921 do CPC estabelece um procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, a jurisprudência tem flexibilizado a observância estrita deste procedimento em situações excepcionais, como no caso dos autos, em que o processo se arrasta por mais de duas décadas sem efetividade.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - Resp nº 1.604.412/SC, em 27/06/2018, sob a relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou a seguinte tese jurídica, de natureza vinculante:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Indenizatória. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art . 921, § 5º do CPC. Conforme teor da Súmula 150 do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Intimada no ano de 2017 para o prosseguimento do feito, o exequente peticionou apenas para a juntada de procuração, mas não deu andamento ao feito até a presente data . Entendimento do C. STJ no sentido de ser desnecessária prévia intimação da parte credora para dar regular prosseguimento ao feito, sobretudo quando intimada na pessoa de seu procurador pela imprensa oficial, considerando a necessidade de estabilização e segurança das relações jurídicas, em detrimento da eternização da perseguição da satisfação do crédito judicialmente. Imóvel cujos direitos, de titularidade do executado, foram penhorados. Existência de financiamento com garantia de alienação fiduciária . Instada a dar prosseguimento ao feito, a exequente deixou de requerer qualquer providência com relação à penhora ou mesmo para requerer outras diligências no sentido de se tentar localizar outros bens, por mais de três anos, já contados após decorrido um ano da suspensão da execução. Situação que não pode perdurar indefinidamente. Desídia da credora. Prescrição intercorrente reconhecida . Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00140577820078260066 Barretos, Relator.: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 20/09/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO BANCÁRIA –FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PENHORA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicando-se ao caso em apreço as teses firmadas pelo precedente vinculante advindo julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604 .412, a prescrição intercorrente discutida nos autos somente terá se operado caso o ora apelante tenha permanecido inerte por prazo superior a 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra) e, considerando que o processo não estava suspenso na data de vigência do CPC/15 (17/03/2016), o termo do prazo prescricional terá início a partir do fim do prazo de suspensão do processo. 2. A partir de 16/11/2017, com o fim do prazo de suspensão do processo, teve início o prazo prescricional discutido nos autos e, tendo em vista que o apelante não logrou êxito na satisfação de seu crédito até o mês de novembro do ano de 2020, quando transcorridos os 03 anos previstos pelo art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, é certo concluir que tem incidência a prescrição intercorrente. 3. Ainda que o ora apelante tenha alegado que obteve êxito na penhora levada a efeito conforme Termo acostado aos autos, verifica-se que consta certidão do oficial de justiça informando a frustração da dita penhora por não ter localizado os veículos indicados. Não obstante tal alegação, é cediço que a manifestação da parte exequente, depois de findo o prazo de suspensão do processo, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na efetiva penhora de bens, sob pena de eternizar-se a demanda executiva . 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003661-63.2011 .8.08.0014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Vale destacar que a última tentativa de constrição patrimonial resultou na penhora de um imóvel que, posteriormente, verificou-se ser de propriedade de terceiro, tanto que o próprio exequente requereu a desistência da penhora. Isso apenas evidencia a inexistência de bens do executado capazes de satisfazer o crédito exequendo.

Ademais, após o falecimento do executado, o exequente limitou-se a requerer prazo para localização de outros bens, sem promover efetivamente a regularização da sucessão processual, o que corrobora a ausência de diligência efetiva para a satisfação do crédito.

Deve-se considerar que o princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo não permitem a eternização de execuções infrutíferas, sob pena de eternização das demandas judiciais, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Quanto à alegação de que não houve a delimitação adequada dos fatos e fundamentos que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, verifica-se que a sentença está devidamente fundamentada, esclarecendo que a execução tramitava há 23 (vinte e três) anos sem efetividade, que o exequente teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 2005 e que, desde então, as diversas diligências realizadas não lograram êxito em localizar bens suficientes para satisfazer o crédito.

A mera realização de diligências infrutíferas ao longo dos anos não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, caso contrário, bastaria ao exequente formular periodicamente pedidos de diligências para afastar indefinidamente a aplicação do instituto, o que contraria sua própria razão de existir.

Por fim, cumpre destacar que as alterações trazidas pela Lei 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não têm o condão de afastar a prescrição intercorrente já consumada em processos que tramitam há décadas sem efetividade, como no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025